Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-32.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004242-32.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AF2 FILIPPO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.145.438/0001-93 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ANDRE AUGUSTO SEBE FILIPPO - CPF: 121.872.138-38 (APELADO), FRANCISCO PAULO DE SEBE FILIPPO - CPF: 071.136.438-92 (APELADO), FRANCISCO MARIA GUIMARAES FILIPPO - CPF: 018.307.408-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no

1004242-32.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelados:
AF2 Filippo Empreendimentos Ltda e outros.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6o, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – VALOR CORRESPONDENTE ÀS NOTAS FISCAIS – LUCROS CESSANTES – PROVA PARCIAL DO QUANTO ALEGADO – ART. 373, I, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

“Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.” (RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020).

A parte demonstrou em parte o prejuízo alegado, restando parcialmente procedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou totalmente, devendo ser ressarcido apenas do que efetivamente provado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no

1004242-32.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelados:
AF2 Filippo Empreendimentos Ltda e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação indenizatória por danos materiais movida por AF2 Filippo Empreendimentos Ltda., André Augusto Sebe Filippo, Francisco Paulo de Sebe Filippo e Francisco Maria Guimarães Filippo em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa ré ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 119.787,70 (cento e dezenove mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), referente às despesas de contenção do incêndio e a recuperação da pastagem com aplicação de herbicidas e fertilizantes. Condenou ainda a requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pelos autores em relação aos lucros cessantes pelo isolamento de 213,53 hectares por 5 meses para recuperação do pasto, devendo o valor ser apurado na fase de liquidação de sentença. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, aduz que o caso versa sobre responsabilidade subjetiva, uma vez que os apelados formam um conglomerado agropecuário, não sendo aplicável o CDC ao caso. Ainda, alegam a ocorrência de excludente de responsabilidade, decorrente de caso fortuito e força maior e que o incêndio decorreu de culpa exclusiva dos apelados. Segue sustentando que não houve nenhuma falha na prestação de seus serviços, bem como nega a existência do dano material.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 98264614) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no

1004242-32.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelados:
AF2 Filippo Empreendimentos Ltda e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que AF2 Filippo Empreendimentos Ltda., André Augusto Sebe Filippo, Francisco Paulo de Sebe Filippo e Francisco Maria Guimarães Filippo ajuizaram ação indenizatória por dano material contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que no dia 17.10.2017 ocorreu um curto circuito na rede elétrica da unidade consumidora n. 6/113105-1, localizada na propriedade rural denominada Fazenda São Sebastião, gerando faíscas e fogo na rede elétrica, que causou incêndio no pasto da propriedade. Afirmam que o incêndio decorreu de negligência da empresa ré, tendo em vista a inexistência de manutenção nas redes elétricas rurais.

Alegam que utilizaram inúmeros maquinários (“tratores, patrolas, caminhões pipas”) para combater o fogo e que este se alastrou rapidamente, ocasionando a queima de 141,14 hectares de áreas pastais destinada ao gado de corte. Sustentam que foi necessária a vedação de 213,53 hectares pelo período de 5 meses, para possibilitar o rebroto do capim. Seguem afirmando que após a vedação das áreas para rebroto do pasto, houve infestação de plantas daninha e diminuição de produtividade das áreas, surgindo a necessidade de aplicação de herbicidas. Além disso, em consequência do fogo, houve perda considerável da matéria orgânica e dos nutrientes do solo, sendo necessário aplicar fertilizantes.

Firme em seus argumentos, postulam o ressarcimento do valor gasto com a contenção do fogo e recuperação das áreas devastadas, além do ressarcimento a título de lucros cessantes pelo tempo que a área permaneceu improdutiva.

A defesa, em sede de contestação, sustentou a inexistência do dever de indenizar, uma vez que o fato decorreu de descarga atmosférica, incidindo na excludente de caso fortuito. Sustentou que inexistia defeitos na rede de distribuição de energia elétrica, não havendo falha na prestação de serviços.

De forma subsidiária, afirma que os autores não comprovaram a existência dos danos. Sustenta que as notas fiscais juntadas comprovam apenas que os insumos foram comprados, mas não utilizados na área atingida, motivo pelo qual não ficaram caracterizados os danos emergentes. Além disso, afirma que há divergência no tamanho da área atingida e não há prova de que a sua inutilização tenha gerado prejuízos materiais na modalidade de lucros cessantes.

O douto magistrado
a quo
, após inverter o ônus da prova e aplicar ao caso a teoria do risco administrativo, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante ao pagamento no valor de R$ 4.300,00 em relação à contenção do incêndio; R$ 51.887,79 em relação aos gastos com a aplicação do herbicida e R$ 63.599,91 em relação aos gastos com fertilizantes, totalizando R$ 119.787,70 (cento e dezenove mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos). Condenou ainda ao pagamento de indenização pelos danos materiais concernentes aos lucros cessantes pelo isolamento de 213,53 hectares pelo período de 5 meses para recuperação do pasto, valor que deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da causa. (id. 98264599).

Irresignada, a apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de provas que visava apurar as causas do incêndio e quantificar a apuração do dano material decorrente do sinistro.

Pois bem. De proêmio, vale lembrar que o douto magistrado provocou as partes para indicarem de maneira clara e com objetividade os fatos que pretendiam demonstrar com as provas a serem suscitadas (id.98264595).

Em contestação, a apelante pugnou pela produção de prova oral, consistente na oitiva do depoimento pessoal dos autores e testemunhas a serem arroladas oportunamente, além da prova pericial, para apuração da causa do incêndio e a quantificação do dano material. (id. 98264589).

Já na manifestação id. 98264598, a apelante reiterou que pretendia produzir prova oral, consistente no depoimento pessoal dos requerentes e oitiva de testemunhas, com o objetivo de comprovar que não houve falha na prestação de serviço, mas que o acidente ocorreu por caso fortuito.

Feitas essas considerações, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Neste caminho ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria, veja:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROUBO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES DO AUTOR: CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PROVA ORAL. NULIDADE SENTENÇA.
No caso, não há necessidade da produção de prova oral para o julgamento do feito, pois a resolução do mérito pode ser feita com base nos elementos contidos nos autos, de modo que não há a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC/2015). Preliminar rejeitada
(...) POR MAIORIA, NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO RÉU”.
(TJRS, RAC n. 70076363043, 24a Câm. Cív., Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, j. 28.03.2018 - negritei)

In casu
, tenho que andou bem o douto magistrado, que assim analisou a celeuma:

“A oitiva de testemunhas, tendo em vista o caso concreto que ora se apresenta, certamente nada poderia acrescentar ao feito, que influísse na convicção necessária ao julgamento da lide.

Quanto ao pleito genérico de realização de perícia apresentado pelo requerido na contestação, entendo que o pedido de perícia é vago e meramente protelatório, e até mesmo duvidoso que possa ser promovido, vez que já passados mais de 3 anos do sinistro ocorrido. Ademais, uma vez que vieram as chuvas típicas de outubro e a recuperação promovida pelo autor, resta prejudicada qualquer tentativa de prova pericial para apurar a extensão da área danificada.”
(id. 98264599)

Ora, a prova pericial, como qualquer outro meio de prova, precisar ser útil e praticável. Assim, terá utilidade quando os fatos a serem esclarecidos dependerem necessariamente deste meio de prova e será praticável se houver condições técnicas para a sua realização.

Como bem observado, o longo período de tempo decorrido desde a data do incêndio, aliado ao fato de que houve a recuperação da pastagem promovida pelos autores, não deixou quaisquer vestígios materiais que fossem capazes de ser apurados através de exame pericial e que possa influenciar no deslinde do feito.

Ademais, o art. 464, §1o, incisos II e III são claros ao dispor:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

(...)

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – EXAME PERICIAL IMPRATICÁVEL E DESNECESSÁRIO - REJEIÇÃO – MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL PRETENDIDA PELOS FAMILIARES DA VÍTIMA LETAL – PROVA TESTEMUNHA -CONVERSÃO DE CAMINHÃO À ESQUERDA – MANOBRA DEVIDAMENTE SINALIZADA – MOTOCICLISTA QUE, EM ALTA VELOCIDADE, COLIDE COM O CAMINHÃO QUE FINALIZAVA A MANOBRA À SUA FRENTE – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 28 E 29, IX DO CTB – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 464, §1o, II e III do CPC, a produção de prova pericial deve ser indeferida se o exame técnico for impraticável ou desnecessário, considerando as demais provas produzidas no processo.
(...).”
(RAC n. 0002876-58.2010.8.11.0045, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.11.2019, negritei).

Assim, é certo que a apelante não demonstra de que modo a oitiva das testemunhas ou o exame pericial realizado anos após o incêndio poderia influenciar na resolução da demanda.

Por fim, cabe lembrar que o Código de Processo Civil permite a produção antecipada de provas, quando “
haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação”
(art. 380, inc. I), instrumento da qual as partes não se valeram.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Neste recurso a apelante inova sustentando a excludente de culpa exclusiva dos apelados, tendo em vista que não existia os aceiros preventivos de incêndio na propriedade.

Basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da tese alegada na instrução probatória, tampouco apreciada pela sentença.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado no curso processual.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Avançando na análise do mérito, a apelante sustenta que o caso versa sobre responsabilidade subjetiva, uma vez que os apelados formam um conglomerado agropecuário, não sendo aplicável o CDC ao caso. Aduz que os autores utilizam a energia elétrica como mais um insumo que integra sua cadeia produtiva, sendo considerado “
insumidor de energia”
e não consumidor de energia, nos termos do CDC.

De proêmio, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência. (...).”
(RAC n. 0005455-83.2017.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei).

Prosseguindo,
mister
se faz constar que no caso vertente resta incontroverso a ocorrência do incêndio ocasionado na rede elétrica da empesa ré, conforme boletim de ocorrência (id. 98264986) e demais documentos juntados nos autos (id. 98264987 ao id. 98264997).

Aliás, é fato incontroverso que os autores sustentam que o incêndio decorreu de um curto circuito que gerou faíscas e fogo na rede elétrica. Por outro lado, a concessionária sustenta que o incêndio foi causado em razão de descargas atmosféricas, que inclusive acionaram os dispositivos de segurança da rede elétrica.

Visto isso, o cerne da questão está em saber qual a origem do incêndio e se a empresa ré possui ou não responsabilidade civil pelo sinistro.

In casu
, é preciso enfatizar, repiso, que deve ser aplicado o CDC, com a inversão do ônus da prova, descrita no seu art. 6o, inc. VIII, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, como forma de facilitar sua defesa em juízo.

Não obstante, é certo que a lide envolve empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, isto é, concessionária de serviço público, que possui responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF, que assim dispõe,
verbis
:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§6o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE -
QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei)

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Sendo assim, em que pese as alegações da empresa ré de que não houve falha na prestação do serviço, ante a suposta existência de excludentes da sua responsabilidade civil em razão de descarga atmosférica, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta em sentido contrário.

Digo isso, porque as descargas atmosféricas são eventos previsíveis, mormente em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão das redes elétricas. Assim, ao meu sentir, a concessionária falha na prestação de serviços na medida em que não se utiliza dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga na rede, concorrendo, dessa forma, para o evento danoso.

Ora, a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de fornecimento e transmissão de energia elétrica. Nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pelo caso fortuito ou força maior, mas a falha na conduta da concessionária de cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das sobretensões oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica, evitando o rompimento dos cabos que possam causar o incêndio.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Aliás, a própria Constituição Federal, na veste do artigo 37, § 6o, da CF/88, lançando mão da teria do risco administrativo, também perfila a responsabilidade objetiva para casos tais, já que envolve prestadora de serviço público.

Portanto, aplicando-se ao suposto causador do dano a teoria do risco administrativo, de vertente objetiva, cabe perquirir se estão presentes ou não os pressupostos do dever de indenizar, quais sejam: I-) existência de ação ou omissão por parte do agente, independentemente de culpa; II-) existência de dano causado a outrem; e, por fim, III-) nexo de causalidade entre o evento danoso e o fato imputado ao agente.

Nesse passo, apesar da negativa da requerida quanto a indenização sob o fundamento de excludente de ilicitude decorrente de caso fortuito ou força maior dada a constatação da ocorrência de descarga atmosférica, o que em tese afastaria sua responsabilidade pelos danos causados na propriedade dos requerentes, tenho que não merecem prosperar tais argumentos visto que torna-se irrelevante para a fixação da responsabilidade da requerida se a origem do curto circuito se deu por falha nos equipamentos da rede de distribuição ou por sobrecarga do sistema decorrente da descarga atmosférica noticiada na contestação
.

À evidência,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o risco da atividade de fornecimento de energia elétrica é altíssimo, sendo necessária a manutenção e fiscalização rotineira das instalações
, conforme se verifica do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE ALTA PERICULOSIDADE. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSERVAÇÃO INADEQUADA DA REDE DE TRANSMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CULPA DA EMPRESA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A empresa que desempenha atividade de risco e, sobretudo, colhe lucros desta, deve responder pelos danos que eventualmente ocasione a terceiros, independentemente da comprovação de dolo ou culpa em sua conduta.
2. Os riscos decorrentes da geração e transmissão de energia elétrica, atividades realizadas em proveito da sociedade, devem, igualmente, ser repartidos por todos, ensejando, por conseguinte, a responsabilização da coletividade, na figura do Estado e de suas concessionárias, pelos danos ocasionados. [...]. 7. Recurso especial não conhecido. (REsp 896.568/CE, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 30/06/2009). grifo nosso.

Ante tal, considerando que descargas atmosféricas são riscos inerentes à atividade desenvolvida pela requerida, não cabe, quanto a este ponto, a imputação ou arguição de excludente de ilicitude ou falta de nexo de causalidade pelos danos decorrentes do rompimento dos cabos de transmissão de energia dada a sobrecarga no sistema de distribuição, respondendo assim a concessionária pelos danos causados pelo incêndio ante a patente falha nos sistemas de segurança da rede na absorção da descarga atmosférica
.

Cumpre destacar que a empresa requerida desempenha atividade de caráter público e de natureza essencial tendo a obrigação de zelar por uma prestação de serviço de qualidade, eficiente e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes.

Dessa feita, o vício na prestação do serviço está comprovado, restando patente o direito à indenização pelos danos sofridos.”
(id. 98264599 – negritei e grifei)

Sendo assim, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos decorrentes do incêndio causado na propriedade rural dos autores.

Outro não é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE AUTORA DECAIU EM MENOR PARTE DOS PEDIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.

Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

A aplicação da sucumbência recíproca não é cabível quando a autora apenas decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a ré suportar integralmente os ônus sucumbenciais.”
(RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação de Ressarcimento cumulada com Perdas e Danos Materiais – INCÊNDIO CAUSADO EM ÁREA DE PASTO NA PROPRIEDADE DO AUTOR – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO
–
DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR
- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo e as fotografias apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante.

II - Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo.

III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos e o contrato de arrendamento de pasto são suficientes para comprovarem os danos materiais sofridos pelo autor, ora apelado.
(RAC n. 0004822-81.2016.8.11.0004, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.03.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6o, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da requerente, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar, inclusive, os danos morais, já que se trata de situação incômoda, angustiante e, que, certamente provocou aflição e abalo psíquico nas vítimas, agravados pela falta de assistência por parte da Concessionária para, no mínimo, auxiliar no combate ao incêndio
. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB. 4. Sobre a indenização à título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem correção monetária e juros moratórios de 1% a.m., a partir do arbitramento e da citação, respectivamente. Inteligência dos arts. 405 e 406 do CC, do art. 219 do CPC, da Súmula no 362/STJ, e de precedente do STJ.”
(RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020 – negritei)

Portanto, concluo que os autores comprovaram, ainda que minimamente, que o incêndio foi causado pelo rompimento do cabo de energia elétrica, após curto circuito na rede de alta tensão, conforme se verifica das fotos e demais documentos acostados à exordial (id. 98264990).

Existindo a responsabilidade civil, passo a análise da condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por dano material, objeto de irresignação da apelante.

No caso dos autos, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao condenar a empresa ré no pagamento de
R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) em relação à contenção do incêndio; R$ 51.887,79 (cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e nova centavos) em relação aos gastos com a aplicação do herbicida e R$ 63.599,91 (sessenta e três mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) em relação aos gastos com fertilizantes, totalizando R$ 119.787,70 (cento e dezenove mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).

Isso porque, o d. magistrado fixou o valor baseado nas notas fiscais de compra de produtos (id. 98264999 ao 98264560), não havendo razão para o inconformismo da ré nesse ponto, mormente por restar comprovados os referidos prejuízos.

Sendo assim, é certo que a finalidade da indenização por dano material no caso em comento é fazer com que os autores sejam ressarcidos dos prejuízos sofridos com o incêndio causado pela falha na prestação do serviço, ou seja, a quantia deve devolver o estado em que os apelados se encontravam antes da ocorrência do evento danoso.

Para corroborar, peço licença ao MM. Juiz para transcrever trecho de sua decisão, que elucida a indenização pelos danos emergentes,
verbis
:

“No que tange ao montante dos danos suportados pelo autor, inicialmente, a parte autora pretende que a empresa demandada pague as despesas consistentes no aluguel de maquinário empregado no combate ao fogo no valor de R$ 4.300,00, conforme recibos anexos a inicial e despesas empregadas na recuperação das pastagens consistente na aplicação de herbicidas no valor de R$ 51.887,79; e aplicação de fertilizantes, no valor de R$ 63.599,91, o qual reputo suficientemente comprovado pelos recibos e notas fiscais dos ids. 19655778, 19655783 e seguintes, e pela dinâmica dos eventos, corroborado pelo relatório fotográfico e do laudo agronômico do id. 19655761, se mostrando proporcional à área isolada para recuperação.”
(id. 98264599).

Desse modo, resta evidente que o ressarcimento deve ser efetuado nos valores das notas fiscais, diante da comprovação da quantia despendida para o combate ao incêndio e recuperação das pastagens.

Em relação a indenização pretendida pelos autores acerca dos lucros cessantes, tenho que o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que condenou a empresa ré ao
pagamento de indenização pelos danos materiais pelo isolamento de R$ 213,53 hectares pelo período de 5 meses para recuperação do pasto, valor que será apurado na fase de liquidação de sentença.

Assim, no tocante a indenização pretendida pelos autores, faz-se necessário dizer que para o seu deferimento, deve restar cabalmente comprovada a sua existência, além do valor, o que não ocorreu na espécie.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos "(TJSP - 1a C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).
(Tratado de responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268).

Apesar dos autores alegarem a necessidade de condenação dos lucros cessantes em decorrência do incêndio, não há nos autos prova concreta do valor pretendido pela não utilização da pastagem. Além disso, consoante explicitado pelo juízo,
“o laudo veterinário do id. 19655768 além de ser unilateral se firma em premissas hipotéticas, não podendo ser acolhido visto que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados”.
(id. 98264599)

À vista disso, resta evidente a ausência de lastro probatório apto a embasar o pedido dos autores para condenar a empresa ré ao pagamento pretendido.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelos autores, a eles competia a prova, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, mormente pelo fato do laudo veterinário (id. 98264997) se firmar em premissas hipotéticas e ser documento produzido de forma unilateral. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, vale transcrever o posicionamento do STJ para melhor esclarecimento,
verbis
:

“2 -
A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito
...”.
(REsp n. 1.129.538-PA, 4a Turma, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Des. Convocado do TJ\AP), j. 01.12.2009 – negritei).

Desta forma, entendo que o julgador não pode firmar sua convicção em meras suposições, mas, em elementos concretos que não foram trazidos aos autos pelos autores, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, somente para excluir a condenação dos danos materiais consistentes nos lucros cessantes. No mais, mantenho conforme fixado na r. sentença combatida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021